Tribunal: STF
Processo: ARE 1598435
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROMOÇÃO AO POSTO DE SEGUNDO-TENENTE. QUADRO AUXILIAR DE OFICIAIS DO EXÉRCITO. INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO POR MERECIMENTO. ILEGALIDADES NÃO DEMONSTRADAS. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. VEDADA A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença por meio da qual o magistrado julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial para que a ré promovesse o autor ao posto de Segundo-Tenente do Quadro Auxiliar de Oficiais do Exército (QAO), a contar da data em que foi preterido, em junho/2016 e em dezembro/2016, até dezembro/2018, e o enquadramento com os militares da sua turma, com o pagamento das respectivas diferenças, bem como para que a ré apresentasse nos autos os documentos relativos a todo o procedimento de promoção em que o demandante constou nos Quadros de Acesso.
2. O autor é Subtenente do Exército Brasileiro, da Qualificação Militar de Subtenentes e Sargentos de Material Bélico/Mecânico Operador (QMS MB/Mec Op), incluído na reserva remunerada, a pedido, em 17/01/2019.
3. A Lei 6.880/80 (Estatuto dos Militares) dispõe que hierarquia militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes, dentro da estrutura das Forças Armadas; ordenação que se faz por postos ou graduações; e dentro de um mesmo posto ou graduação se faz pela antiguidade no posto ou na graduação (art.14); exceto nos casos de precedência funcional estabelecida em lei (art.17).
4. Conforme esclarecido pela ré, a ascensão ao posto de Segundo-Tenente do Quadro Auxiliar de Oficiais (QAO) ocorre, exclusivamente, pelo critério de merecimento, conforme previsto no art. 2º do Regulamento de Ingresso e Promoção no Quadro Auxiliar de Oficiais (RIPQAO), e que não há relação entre um Quadro de Acesso por Merecimento (QAM) e outros, o que possibilita a promoção de militares mais modernos na escala hierárquica que constem no quadro.
5. A promoção militar é ato administrativo discricionário, que depende do cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos, o que gera no militar mera expectativa de direito. A promoção pelo critério de merecimento ao posto de Segundo-Tenente do Quadro Auxiliar de Oficiais (QAO) depende de avaliação da autoridade superior competente, não se equiparando à promoção por antiguidade. Nela é necessário se levar em conta o desempenho funcional do militar, no conjunto de qualidades e atributos que distinguem e realçam o valor do militar entre seus pares, avaliados no decurso da carreira.
6. Na presente hipótese, o autor não foi promovido por não ter obtido pontuação suficiente para ser abrangido pelo número de vagas nos QAM de junho/2016 a QAM dezembro/2018. E, conforme esclareceu a ré, “o militar não seria promovido, mesmo que não existisse o Grau da CPQAO, contra a qual se insurge na sua exordial, pois possui mérito puro (FVM + GCG) menor que todos os militares que foram promovidos com a menor pontuação nos referidos QAM(...)”.
7. Dessa forma, não se verifica ilegalidade na não promoção do demandante, posto que não reuniu as condições exigidas pela Organização Militar, sendo inegável que a avaliação de quem está apto ou não para assumir responsabilidades no Quadro Auxiliar de Oficiais demanda a atuação discricionária da Administração Militar, campo no qual é vedada a intervenção do Poder Judiciário.
8. Não consubstanciada a conduta ilícita praticada pela Administração Militar, não há que se falar em caracterização de dano moral, de modo que não procede o pedido de reparação e obrigação de indenizar.
9. Apelação conhecida e desprovida. 

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 87, II, parágrafo único; 142, § 3º, inciso X,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 
“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 
No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 
Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 

“Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente